Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR APARELHO (BPAP, ST ASSISTIDO CONTROLADO) COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNA E/OU “NO BREAK” E UMIDIFICADOR AQUECIDO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA IMEDIATIDADE DO FORNECIMENTO APARELHO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO FORNECIMENTO DO APARELHO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o seguinte MATERIAL/INSUMO: BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido (código SES/BR — 30348/454259), sob máscara oronasal M (SES/BR 35911 454313), com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que no caso dos autos, resta claro, o risco de dano grave e de (impossível) reparação à saúde da recorrente caso não tenha acesso IMEDIATO ao aparelho BPAP. No mais, afirma que além se tratar de doença extremamente grave, a demora na prestação da assistência adequada à parte recorrente coloca-a sob o majorado risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis, além de submeter-lhe a extremo sofrimento de padecer, diuturnamente com sua respiração comprometida.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, há outros pacientes com grau de risco maior que aguardam atendimento e o procedimento é eletivo/não urgente, de modo que o requerido cumpre seu dever de prestar assistência à saúde da paciente ao lhe dar atendimento clínico, avaliar seu quadro, prescrever o tratamento e lhe inserir no SISREG III. Não há elementos que atestem a gravidade do quadro a ponto de preterir a ordem de prioridade clínica da rede pública. Demais disso, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de ID. 39221891 - p. 3 a paciente já realizou cadastro junto a este Núcleo e se encontra em 119 na fila de espera para o recebimento do aparelho. A paciente será convocada para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação.
VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando o fornecimento do aparelho BPAP com urgência.
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência) nada impede seja postulada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então pode ser fixado prazo razoável.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).